Tribunal: TJDFT
Processo: 0702329-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702329-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - PROCURADORIA DECISÃO Foram autuados dois agravos de instrumento (0702328-55.2021.8.07.0000 e 0702329-40.2021.8.07.0000) relativos à mesma decisão (Proc. 0707462-43.2020.8.07.0018) da 6a Vara da Fazenda Pública. O julgamento do AGI dar-se-á nos autos do Proc. 0702328-55.2021.8.07.0000. Assim, cancele-se a distribuição do presente. Comunique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR